Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. REPRESENTACAO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. PRAZO DECADENCIAL OPERADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de apelação interposta, em face de sentença que absolveu o querelado, nos termos do art. 386, III, do CPC.
3. A queixa-crime foi oferecida em 15/06/2022, objetivando imputar ao querelado as condutas tipificadas nos artigos 138 e 140, do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos em 21/12/2021, além dos danos morais.
4. Em suas razões recursais a querelante suscita as seguintes preliminares: revelia do querelado e nulidade da oitiva de testemunhas. No mérito, requer a reforma da sentença, nos termos do pedido inicial.
5. Contrarrazões do querelado e manifestação da Procuradoria de Justiça pugnando pela manutenção do julgado.
6. Preliminarmente, reconheço matéria de ordem pública, porquanto a queixa deve ser rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do CPP. Com efeito, em 30/01/2024, a querelante constituiu nova advogada, cuja procuração não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 59826548).
7. Configura-se, nesse contexto, carência de condição de procedibilidade da ação, o que acarreta a rejeição nos moldes do art. 395, II, CPP.
8. Ressalta-se que o vício é insanável, porquanto expirado o prazo decadencial de 6 (seis) meses para a regularização da representação da querelante.
9. Destarte, transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminar acolhida de ofício para, em face da decadência do direito da querelante, julgar extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 107, IV, do Código Penal.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.